Tribunal: STF
Processo: Rcl 86315
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Garopaba/SC, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5000951-44.2023.8.24.0167, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal, à Súmula Vinculante 37 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 563.965/RN (Tema 41 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao: (i) julgar recurso inominado, ofendeu os referidos paradigmas; (ii) e reconsiderar decisão, para negar seguimento a recurso extraordinário, após a interposição de agravo (art. 1.042 do CPC), usurpou competência desta Suprema Corte.  



    Argumenta o reclamante:  



    2. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO E. STF



    É cabível a presente Reclamação contra ato da EXMA JUÍZA PRESIDENTE da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Justiça Estadual de Santa Catarina, a qual, em sede de juízo de retratação, após a interposição de agravo (art. 1.042, § 4º, do CPC), negou seguimento ao apelo extremo sob novo fundamento.



    A decisão é, no mínimo esdrúxula, pois, embora seja possível o juízo de retratação – na origem - no agravo em recurso extraordinário, essa possibilidade tem limites específicos e não ocorre para negar seguimento com qualquer outro fundamento. Como se sabe, a retratação pelo juízo ou tribunal de origem, após a interposição de agravo (art. 1.042, § 4º, do CPC), restringe-se à reconsideração da decisão de inadmissibilidade anteriormente proferida, e não para criar novos óbices processuais na origem.



    [...]



    Tal proceder subverte a lógica do art. 1.042 do CPC. A função do juízo de retratação na origem é reconsiderar a inadmissão para que o recurso suba, e não para reescrever os motivos que obstam o seu processamento, criando óbices processuais inéditos.



    [...]



    Vê-se, pois, que configurada a usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ensejar a procedência da reclamação proposta.



    3. DA INOBSERVÂNCIA DO TEMA 41 (RE 563.965/RN) E DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF



    [...]



    No precedente qualificado firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da Recurso Extraordinário nº 563.965/RN (Tema 41), restou assentado que os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, desde que preservada a irredutibilidade dos vencimentos, como também o enunciado da Súmula Vinculante 37, segundo a qual o Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos sem previsão em lei formal.



    No caso concreto, a autora, ora interessada, ingressou com Ação Declaratória de Direitos c/c Perdas e Danos contra o Município de Garopaba, ora RECORRENTE, pleiteando a correção do Enquadramento na Progressão Funcional, com o restabelecimento da progressão por titulação e habilitação, na posição alcançada na vigência da Lei [Municipal] nº 1.374/2009 [Plano de Carreira do Magistério revogado], afastando-se a aplicação da norma prevista no art. 87, parágrafo único, da Lei Complementar [Municipal] nº 2.384/2021 [Novo Plano de Carreira do Magistério Municipal], que determinou o reenquadramento dos servidores abrangidos, sem redução remuneratória.



    Na sentença prolatada pelo juízo singular de piso, embora tenha sido reconhecido não ter havido decréscimo remuneratório no reenquadramento determinado pela regra prevista na legislação local, determinou-se o reposicionamento da autora nos níveis horizontais da carreira de professor, mediante observação da pontuação total por ela obtida, sem limites, ainda que isso implique em progressão por salto.



    [...]



    O acórdão reclamado e a sentença mantida, permite à parte autora, ora interessada, uma progressão por salto, sem amparo legal, sob o fundamento de violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, entendimento esse que viola diretamente o Precedente Vinculante do STF (Tema 41 – RE 563.965/RN): O STF já decidiu que servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, desde que preservada a irredutibilidade dos vencimentos. No caso, a restrição à progressão não implica redução salarial, mas sim a aplicação de uma nova sistemática de promoções.



    Lado outro, a decisão reclamada desconsidera o entendimento consolidado pelo STF na Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sem previsão legal. A súmula reforça que a competência para fixar ou alterar remuneração é exclusiva do Legislativo, não podendo o Judiciário atuar como legislador positivo.



    Ao autorizar a progressão por salto, a decisão reclamada cria, de fato, uma situação que implica aumento remuneratório, em frontal desrespeito à separação dos poderes e ao conteúdo normativo da Súmula Vinculante nº 37 do STF (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, como será demonstrado.  



    Após a interposição de agravo em recurso extraordinário, foi proferida decisão que exerceu juízo de retratação e negou seguimento ao recurso extraordinário (documento 11), com base no Tema 1.359 RG.  



    Nesse contexto, verifico que foi cumprido integralmente o disposto no art. 1.042, § 2º, do CPC, in verbis:  



    § 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.  



    Como o próprio CPC determina a aplicação do regime da repercussão geral ao agravo em recurso extraordinário, a decisão reclamada foi proferida no exercício de competência estabelecida por lei, sendo descabida a alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte.  



    Ademais, a Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação nas situações em que incide o art. 1.042, § 2º, do CPC.  



    Nesse sentido: Rcl 35.470/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/6/2019; Rcl 47.715/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 30/6/2021; Rcl 50.455/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7/1/2022; e Rcl 62.389/RN, da minha relatoria, DJe 11/10/2023.  



    Quanto ao Tema 41 RG, esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.     



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, não foi interposto o cabível agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.  



    Evidentemente, era cabível a interposição de agravo interno contra a decisão que, em juízo de retratação, aplicou a sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.359 RG.  



    Além disso, no caso, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 37, abaixo transcrita:  



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    RECURSO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDOS DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E DE REVISÃO REMUNERATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE A PRETENSÃO AUTORAL VAI DE ENCONTRO AO POSTULADO DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NÃO ACOLHIMENTO. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE GAROPABA (LCM 2.384/2021) QUE LIMITOU O REENQUADRAMENTO INICIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS AO NÍVEL II, NO SENTIDO HORIZONTAL. RESTRIÇÃO LEGAL QUE DESCONSIDERA O HISTÓRICO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA DO SERVIDOR PÚBLICO JÁ INTEGRANTE DO QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA, POSTO QUE IGUALA OS NÍVEIS FUNCIONAIS DE SERVIDORES COM DIFERENTES GRAUS DE FORMAÇÃO. PRECEDENTES DAS TURMAS DE RECURSOS (RECURSO CÍVEL n. 5000954-96.2023.8.24.0167, REL. JUIZ JABER FARAH FILHO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 7.11.2024). SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO (documento 8).  



    Também reproduzo trecho da sentença, mantida por seus próprios fundamentos:  



    2.4. Progressão por nova titulação



    Quanto a isso, a LCM nº 1.374/2009 (revogada pelo plano de carreira atualmente vigente) previa a progressão vertical por nova titulação em cinco níveis: I curso de nível médio na área do  magistério, na modalidade Normal; II curso  de nível superior, de licenciatura plena, na área de atuação; III curso de nível superior, de licenciatura plena, na área de  atuação,  e curso de pós-graduação especialização,  na  área  de  atuação e formação; IV curso  de nível superior, de licenciatura plena, na área de  atuação  e  curso de pós-graduação mestrado, na área de atuação e formação; V curso  de nível superior, de licenciatura plena, na área de  atuação  e  curso de pós-graduação doutorado, na   área   de   atuação  e formação.



    A lei impedia uma progressão vertical por salto:



    [...]



    A progressão horizontal, por sua vez, possuía vários níveis e era decorrência de avaliações de desempenho e curso.



    Os maiores incrementos salariais aconteciam com a progressão vertical.



    A nova sistemática implementada pela LCM 2.384/2021 inverteu as progressões ‘horizontal’ e ‘vertical’.



    A ‘vertical’ passou a contar com 35 níveis e passou a ser concedida “mediante o critério de merecimento, exclusivo de aprovação em avaliação de desempenho, e/ou por tempo de serviço, até o máximo de 2 (dois) graus a cada interstício de 1 (um) ano, conforme os critérios previstos nesta Lei Complementar.” (art. 45, II).



    Já a ‘horizontal’ é que passou a estar vinculada a conclusão de formação de superior. Mas houve substancial mudança nos requisitos:



    [...]



    Foi prevista uma regra de transição nos seguintes termos:



    [...]



    Não vislumbro ilegalidade no art. 87, parágrafo único, já que, mantida a irredutibilidade de vencimentos, não há prejuízo ou ilegalidade.



    Também não houve prejuízo na progressão vertical, já que, para os servidores que concluíram o estágio probatório há mais de um ano, o enquadramento ocorreria de acordo com o tempo de serviço, ou seja, foi permitido ‘um salto’.



    O mesmo não aconteceu na progressão horizontal, na qual todos foram reduzidos ao nível I e permitiu-se uma única progressão inicial. Ou seja, quem estava no nível V, por exemplo, poderá avançar apenas para o nível II, mesmo que tenha qualificação maior. As limitações temporais podem inclusive impedir, no caso de servidores mais antigos, que estes atinjam nível mais elevado.



    Por óbvio que há necessidade de um reenquadramento, já que os níveis horizontais passaram a remunerar formação diversa da sistemática anterior (a qualificação passou a ser maior). E, assegurada a irredutibilidade, tenho que não há ilegalidade neste reenquadramento.



    Contudo, tenho que fere o direito adquirido impedir um reenquadramento pleno, permitindo que, neste momento inicial, os servidores mais antigos atinjam apenas o nível II.



    Note-se, por exemplo, que quem estava no nível III poderia facilmente atingir o equivalente na nova sistemática, já que a pós-graduação vale exatamente 100 pontos, requisito para o nível III:



    [...]



    Portanto, tenho que, no reenquadramento inicial nos níveis horizontais da LCM 2.384/2021 dos servidores que já integravam os quadros na legislação anteriores, não deve ser imposta limitação de progressão por salto, permitindo-se a eles que, observadas as regras de pontuação da nova legislação, atinjam nível condizente com a pontuação que obtiverem.



    As progressões seguintes, contudo, obedecerão as limitações temporais da nova legislação (documento 7).  



    No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.  



    A decisão reclamada, no entanto,  cingiu-se ao exame do reenquadramento de servidores efetuado pela Lei Complementar n. 2.384/2021, do Município de Garopaba/SC, mediante interpretação da legislação infraconstitucional e da sua compatibilidade com a Constituição Federal. Não houve, portanto, aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.  



    Com efeito, a simples existência de reflexo financeiro em uma decisão sobre servidor público não implica desrespeito à Súmula Vinculante 37.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se os seguintes julgados:  



    RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela constante da Súmula Vinculante invocada revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.526 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 66.906 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2024).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.527/SP, DJe 20/11/2023; Rcl 62.565/SP, DJe 29/11/2023; Rcl 72.186/SP, DJe 3/10/2024; e Rcl 72.654/SP, DJe 25/10/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator